Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. AMIGA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016. VISITAÇÃO A MAIS DE UM DETENTO. ILEGALIDADE. PROVIMENTO.
1. O regramento constitucional e legal caminha no sentido de conferir relevância a presença dos familiares e amigos do preso, haja vista que o apoio familiar/afetivo é de suma importância para reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade art. 5o, LXIII, da CF e art. 41, X, da Lei de Execução Penal).
2. Da análise de todo o arcabouço constitucional e legal, conclui-se que a presença dos familiares e afetos do preso foi tida como instrumento relevante para reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade.
3. Por tal razão, qualquer óbice ao exercício do referido direito deve ter como fundamento situação concreta, e não restrição geral e abstrata ao direito de visita como posta na Portaria n. 08/2016 e no pleito de visitas formulado pela amiga do ora agravante.
4. Agravo provido.